Tribunal: TJES
Processo: 5001791-13.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001791-13.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURILO MILANEZ e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre as instituições financeiras e seus clientes.

2. Os juros remuneratórios pactuados em taxa levemente superior à média de mercado, sem caracterizar discrepância que configure abusividade manifesta (taxa superior a uma vez e meia a média), devem ser mantidos.

3. A capitalização diária de juros é inválida quando o contrato, embora a preveja, omite a indicação da taxa de juros diária específica, violando o dever de informação do consumidor (art. 6º, III, CDC).

4. A validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ (Temas Repetitivos 618, 619, 620, 621 e 958), o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é de natureza tributária e sua cobrança pelo financiamento acessório é lícita, sendo o ônus do consumidor comprovar a abusividade.

6. A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida quando prevista no contrato e cobrada uma única vez no início do relacionamento, salvo comprovação de onerosidade excessiva.

7. A contratação de Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista), quando imposta na mesma data do financiamento, sem comprovação de que foi facultada a escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC (Tema 972/STJ).

8. A inserção de Título de Capitalização no contrato de financiamento, por ser dissociada do objeto principal, caracteriza igualmente venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

9. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida para as cobranças posteriores a 30/03/2021, e de forma simples para as anteriores, em consonância com a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

10. Sendo a sentença omissa, a fixação de honorários sucumbenciais é matéria de ordem pública, passível de ser revista de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

11. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do réu e dado parcial provimento ao recurso do autor.

Vitória, 16 de março de 2026. RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Banco Votorantim S/A e dar parcial provimento ao recurso de Murilo Milanez, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Murilo Milanez e por Banco Votorantim S.A. contra a sentença de id. 17061076, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha nos autos da ação revisional de contrato bancário, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu à restituição do valor de
R$ 864,18
(oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), acrescido de juros desde a data do contrato (14/07/2020), pela taxa de um vírgula quarenta e seis por cento ao mês, até a data do vencimento, com incidência posterior de correção monetária pelo INPC e juros de mora de um por cento ao mês.

Nas razões recursais de id. 17061088, o apelado Banco Votorantim S.A. alega em síntese que: (a) o contrato foi celebrado livremente, sem qualquer abusividade; (b) os juros remuneratórios estão dentro da média de mercado, não havendo ilegalidade; (c) as tarifas impugnadas têm previsão legal e contratual, sendo lícitas segundo a jurisprudência do STJ; (d) o seguro foi contratado de forma facultativa, mediante manifestação de vontade do consumidor; e (e) requer, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

O apelante Murilo Milanez, por sua vez, em razões de apelação constantes do id. 17061096 sustenta, em síntese, que: (a) os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados a doze por cento ao ano; (b) as tarifas cobradas pelo banco, como cadastro, registro e avaliação do bem, são ilegais por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços; (c) a contratação do seguro configura venda casada; (d) a capitalização diária de juros é abusiva, por ausência de informação clara no contrato; e (e) faz jus à restituição em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 17061095 e 17061110.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há nulidade ou abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, especialmente quanto aos encargos financeiros, tarifas bancárias e capitalização de juros.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do CDC, notadamente os arts. 4º, III, 6º, V e VIII e 51, IV e §1º. Nessa perspectiva, deve-se assegurar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, evitando que cláusulas imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante
Murilo Milanez
celebrou junto à instituição financeira contrato de financiamento realizado no dia 14/07/2020, no valor de R$ 42.264,00 (quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais), com pagamento em 48 parcelas de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), com taxa mensal de 1,46% ao mês e 18,94% ao ano.

A média para o mercado na data do contrato disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, para a modalidade financiamento para aquisição de veículo, em julho de 2020 era de 1,83% a.m e 18,88% a.a.

Nota-se, pois, que os
juros remuneratórios
pactuados nos contratos da apelada possuem uma leve discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, que não configura a alegada abusividade e nem justifica a revisão do contrato. Há que se destacar, inclusive, que a taxa de juros anual é inferior à taxa média do mercado, o que reforça a inexistência de abusividade na referida pactuação.

Com efeito,
“as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado”. (TJMG. AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

O contrato de financiamento firmado entre as partes, juntado sob id 17061042 (fl. 04) dos autos originários, prevê, ainda, que o valor financiado será
acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente
, sendo que os juros já estão incorporados no valor da Parcela (item F.5).

Não consta, entretanto, qualquer menção expressa à taxa de juros diária pactuada, limitando-se o contrato a indicar as taxas mensais e anuais, o que afronta o dever de informação consagrado no art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme ao exigir que a
capitalização diária
dos juros esteja não apenas prevista contratualmente, mas também acompanhada da indicação da taxa respectiva. Como já assentado,
“A capitalização diária de juros em contratos bancários é válida, desde que a taxa diária seja expressamente informada no contrato”
(TJES, Apelação Cível n. 5003148-53.2024.8.08.0014, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado em 09.04.2025).

A comissão de permanência, por sua vez, só pode ser cobrada se houver cláusula expressa e desde que não seja cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios ou multa (Súmula 472 do STJ). No caso concreto, não há comprovação da previsão contratual, razão pela qual não há que ser declarada a sua abusividade.

No que diz respeito à tarifa de
registro de contrato
e de
avaliação de bem
, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(Resp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse sentido,
“no tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50081665520218080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

Assim, tratando-se da despesa de registro do contrato, o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato
(no caso dos autos, no valor de R$ 350,84)
, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que não se verifica no caso em apreço, inexistindo qualquer comprovante nos autos, motivo pelo qual sua cobrança revela-se ilegal.

Da mesma forma,
não se justifica a cobrança do consumidor da tarifa de avaliação de bem, uma vez que não há demonstração de que houve contratação de qualquer empresa para a sua realização, tampouco o pagamento a ela realizado.

Em relação ao
IOF
, trata-se de imposto federal em que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito, de modo que as instituições financeiras concedentes são apenas a responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional (art. 4º e 5º do Decreto nº 6.306/77).

Este sodalício já assentou que
“
A cobrança de tarifas de cadastro
,
avaliação do bem e
IOF
, é legal desde que o valor não se mostre abusivo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. No caso, os valores estão de acordo com o mercado, por isso, a cobrança é lícita.” (TJES, Apelação 35120111790, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Quarta Turma Cível, DJ 05/05/2014).

Embora tenha sido apontada abusividade na petição inicial acerca da incidência do imposto, o apelante não logrou êxito em comprovar tal assertiva, não podendo ser considerada abusiva sua cobrança pela instituição financeira, notadamente porque decorre de expressa imposição legal.

Assim,

“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 50004905920208080026, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

No tocante à cobrança de
tarifa de cadastro
, a jurisprudência assenta-se no sentido de que “
[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(
REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

Não há prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, motivo pelo qual revela-se legal sua cobrança (no valor de R$ 789,00).

Quanto ao
Seguro de Proteção Financeira
, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro prestamista, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Verifico que o contrato de seguro apresentado (Id 6799104, pág. 8-10) foi formalizado com a própria instituição financiadora, na mesma data da assinatura do contrato de financiamento, o que denota condição para o ajuste principal, não havendo demonstração de que foi facultado ao consumidor a escolha de agente securitário diverso, o que conduz a conclusão de abusividade da cobrança.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Primeira Câmara:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0024659-13.2012.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 06/02/2024).

Resta, ainda, caracterizada a abusividade da contratação de
título de capitalização
quando da celebração do contrato de financiamento, porquanto dissociado do objeto do contrato de financiamento, configurando venda casada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

6.
A inclusão de título de capitalização no contrato bancário, sem a demonstração de ciência e consentimento livre e esclarecido do consumidor, caracteriza igualmente prática abusiva, configurando venda casada, o que impõe a restituição dos valores pagos
.

7. Reconhecidas as cobranças indevidas, impõe-se a restituição simples dos valores pagos, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

8. Nos termos do art. 368 do CPC, a compensação entre valores devidos reciprocamente é admitida, sendo possível sua aplicação para equilibrar o saldo devedor remanescente e as quantias a serem restituídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível 0016803-89.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Raphael Amaricano Câmara - Dje. 15.08.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO . TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

II. O C.STJ já firmou entendimento no sentido de declarar a abusividade da cobrança de valor de seguro nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

III . O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no Tema 958, fixando que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

IV. É valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé . Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado.

V.
No que diz respeito ao título de capitalização, a referida cobrança é inválida quando inserida nos contratos de financiamento de veículo, pois tal circunstância configura hipótese de venda casada
.

VI . Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888 assentou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

VII. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais

VIII . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004905920208080026, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais é devida
a restituição em dobro dos valores abusivos cobrados a partir de
30/03/2021. Os valores pagos antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples, diante da ausência de comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores abusivos cobrados a partir de
30/03/2021. Os valores pagos antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples, diante da ausência de comprovada má-fé pela parte apelada.

Por fim, verifico que a sentença recorrida restou omissa quanto a fixação da verba sucumbencial.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, "
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" ( AgInt no REsp 1.722.311/RJ , 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR , 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN , 3ª Turma, DJe 25/02/2016".

Assim, condeno, de ofício, os honorários advocatícios as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos para
negar provimento
ao recurso do Banco Votorantim S/A e
dar parcial provimento
ao recurso de Murilo Milanez e reformar a sentença para: a) reconhecer abusividade da cobrança do seguro prestamista, devendo ser restituído ao autor também o valor de R$ 1.047,29 (mil e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos); b) determinar a
restituição em dobro dos valores abusivos cobrados a partir de
30/03/2021; e c) de ofício, condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu, já se considerando os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.